Tribunal: TJSP
Processo: 0083799-58.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Apelação. Roubo duplamente majorado. Concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Autoria e materialidade demonstradas. Palavra do ofendido em consonância com as demais provas dos autos. Condenações mantidas.
Réu Mateus. Redução do acréscimo na pena-base. Concurso de causas de aumento previstas na parte especial. Acréscimo único nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.

Ementa:
Apelação. Roubo duplamente majorado. Concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Autoria e materialidade demonstradas. Palavra do ofendido em consonância com as demais provas dos autos. Condenações mantidas.
Réu Mateus. Redução do acréscimo na pena-base. Concurso de causas de aumento previstas na parte especial. Acréscimo único nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal. Regime inicial fechado mantido.
Réu Washington. Redução do acréscimo na pena-base. Manutenção da compensação proporcional entre a confissão espontânea e a dupla reincidência específica. Concurso de causas de aumento previstas na parte especial. Acréscimo único nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal. Regime inicial fechado mantido.
Réu Jefferson. Redução do acréscimo na pena-base. Reincidência. Afastamento de uma condenação valorada como reincidência específica. Período depurador atingido. Concurso de causas de aumento previstas na parte especial. Acréscimo único nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal. Regime inicial fechado mantido. Restituição de veículo ao legítimo proprietário. Viabilidade. Ausência de comprovação dos requisitos da alínea "a" do inciso II do art. 91 do Código Penal.
Recursos parcialmente providos.